Tribunal: TJSP
Processo: 1046027-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, por prática de ato infracional análoga a furto - Cabimento – Previsão expressa no edital – Aceitação de suas regras no momento da inscrição – Apelante que possui perfil e reputação incompatíveis com a função pública que se pretende exercer - Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, por prática de ato infracional análoga a furto - Cabimento – Previsão expressa no edital – Aceitação de suas regras no momento da inscrição – Apelante que possui perfil e reputação incompatíveis com a função pública que se pretende exercer - Precedentes – Recurso desprovido.